Tribunal: TJES
Processo: 5015739-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015739-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANILO REGIS FERNANDES GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5015739-51.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
DANILO REGIS FERNANDES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAXMILHAS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95, inclusive quanto à tempestividade, conforme certidão de Id n° 5498948.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor alega, em síntese, que adquiriu, passagens aéreas junto à Smiles, para si e sua namorada, para o trecho Rio de Janeiro – Bogotá – San Andrés – Cartagena – Rio de Janeiro, em voos a serem operados pela Viva Air, que não consta no polo passivo da ação. 4. No entanto, aduz que no dia 28 de fevereiro, dias antes do embarque, foi informado sobre a alteração do voo. Bem como, no dia 02.03.2023, recebeu e-mail informando que as atividades da Cia. Viva Air estavam paralisadas e que seria reacomodado em Cia. parceira. 5. Como não logrou êxito na reacomodação para a data original, adquiriu novos bilhetes. 6. Diante disso, ingressou com a presente ação requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante julgou procedentes o pedido autoral, condenando a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

A recorrente argumenta que muito embora tenha participado da cadeia de consumo, não foi a recorrente a cancelar o voo, a Recorrente não operaria o voo em questão. A prestação de serviço da Recorrente se baseia na emissão de bilhete por milhas, quando o passageiro não quer dispender somente dinheiro para a aquisição destas. Alega, em suma, que não houve falha alguma na prestação de serviço. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
tendo em vista que a atividade da ré se enquadra perfeitamente no conceito legal de agenciamento de turismo: "compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente" (art. 27 da Lei 11.771/08).

No caso tela, a recorrente intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à parte autora, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda, de modo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pelo cancelamento do voo e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Recorrente com seus fornecedores, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados a recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

“A meu ver, o cancelamento do vôo, é uma situação anormal que não deve ser suportada pelo consumidor que pagou a passagem e pelo conforto de uma locomoção mais rápida e segura. Em contestação apresentada pela ré, não verifico argumento capaz de elidir a pretensão da inicial, sendo que as rés não demonstraram fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral na forma do artigo 373, II do CPC, restando nítido o defeito do serviço. A requerida não reacomodou o Autor e sua namorada em voos de companhia aérea parceira, informando que a disponibilidade nestes voos seria apenas para compra de novas passagens.

No caso em tela, subsiste a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de serviço, como é o entendimento da jurisprudência dominante: "A responsabilidade do transportador aéreo, por atraso no vôo, é de cunho legal, independentemente de culpa ou dolo da empresa. Significa que, mesmo diante de defeito ou quebra da aeronave, milita em favor do passageiro a presunção de culpa da empresa." (RT 727/200).

No caso, o ônus da prova se inverte na forma do art. 6º VIII do CDC, ocorrendo facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando a critério do juiz for verossímil a alegação do consumidor/requerente. No caso em exame, as alegações autorais se apresentam totalmente verossímeis, devendo subsistir a responsabilidade civil da ré. A jurisprudência reza neste sentido: Verossimilhança das alegações do autor. Aplicação do princípio da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, VIII do CDC. Indenização. Fixação com base no critério da razoabilidade, para que não configure fonte de enriquecimento sem causa. (Recurso 1067/97, 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro - Rel. Juiz Carlos Santos de Oliveira).

Toda a situação experienciada pelo Autor supera mero aborrecimento cotidiano, configurando danos morais indenizáveis”.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco transtorno para a parte consumidora, que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em conta os danos suportados pela parte consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)